Tribunal: TJDFT
Processo: 0739736-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739736-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO BARBOSA CAVALCANTI AGRAVADO: PILLALBERTI FRANCHISING EIRELI, GABRIEL PILLA ALBERTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AUGUSTO BARBOSA CAVALCANTI contra decisão proferida em ação de conhecimento (no 0733795-15.2022.8.07.0001), em que contende com PILLALBERTI FRANCHISING EIRELI e GABRIEL PILLA ALBERTI. A decisão agravada acolheu a preliminar para declarar a incompetência territorial do juízo e declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São José do Rio Preto/SP (ID 140948530): “Trata-se de ação de rescisão contratual em que a parte ré, em sede de contestação, alega a incompetência deste juízo para apreciação da matéria. Sustenta que o contrato firmado entre as partes possui cláusula de eleição de foro que indica o foro de São José do Rio Preto/SP para dirimir as disputas decorrentes do contrato (ID. 136020829). A parte autora afirmou em réplica que o caso se enquadra no conceito de relação de consumo, o que afastaria a cláusula de eleição de foro. É o breve relatório. Decido. Conforme consta da narrativa da petição inicial, o autor adquiriu cotas de franquias que são administradas pela ré, com o fim de obter lucro, diante da promessa de significativos rendimentos para os adquirentes. Diante desse cenário, resta claro que o autor não figura na condição de destinatário final de produtos ou serviços, mas de um empreendedor que se lançou no mercado de franquia, aliando-se à ré, com o objetivo de obter retorno financeiro com a atividade. Nesse sentido, considerando a natureza do contrato celebrado, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação em apreço. Não há, outrossim, vulnerabilidade ou hipossuficiência intelectual, jurídica ou financeira do aderente, tendo em vista que a contratação foi antecedida de livre negociação entre as partes mediante a troca de mensagens via whatsapp, tampouco a eleição de foro é aleatório ou acarreta dificuldade de acesso à justiça. Dessa forma, não há como afastar a cláusula de eleição de foro. Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. 1. A inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de franquia está condicionada à demonstração da vulnerabilidade ou da hipossuficiência intelectual, jurídica ou financeira do aderente ou de que a incidência dessa convenção acarretará efetiva dificuldade de acesso à justiça. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344353, 07069759320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada." ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar para declarar a incompetência territorial deste juízo e, consequentemente, declinar da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São José do Rio Preto/SP. Providencie a redistribuição, independentemente de preclusão. Intimem-se”. Em seu recurso, o agravante afirma que firmou contrato de compra de cotas de franquia de fastfood junto à agravada, que, para tanto constituiu uma Sociedade em Conta de Participação, em que figuravam “sócia ostensiva”, a empresa agravada, e “investidor”, o agravante. Alega ser notório o enquadramento da sociedade em cota de participação como um contrato de investimento, em que se enxergam bem delimitadas as figuras do fornecedor (sócio ostensivo) e do consumidor (investidor/consumidor), atraindo, portanto, características de uma relação consumerista. Afirma ser o sócio investidor, investidor ocasional vulnerável por não haver qualquer evidência sobre se tratar de sua atividade profissional. Informa que a única discussão entre o agravante e os representantes da agravada e com o agravado foi o valor investido, e não cláusulas contratuais, muito menos o foro. Assevera que a empresa agravada, assim como todas as outras várias empresas criadas pelo agravado Gabriel, foram geradas tão somente para fraudar credores mediante dilapidação patrimonial após a materialização da arrecadação dos golpes. Esclarece que há ações ajuizadas pelo país em face dos agravados e as buscas infrutíferas por bens existentes, confirmam tratar-se de golpe financeiro muito bem arquitetado. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão que determinou a remessa dos autos às varas cíveis da Comarca de São José do Rio Preto/SP. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reconhecer aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em sociedade em conta de participação entre as partes e, por consequência, a reformar a decisão agravada, para que seja reconhecida a competência do foro de Brasília, para processar e julgar a ação. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 41573528). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de ação rescisória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais ajuizada pelo agravante contra os agravados, em que se requer a satisfação de crédito no valor de R$ 451.403,92, referente a contrato de compra de cotas de franquia (ID 136020813). O agravante firmou contrato com a PILLALBERTI FRANCHISING EIRELI, como sócio ostensivo, cujo objetivo da sociedade em conta de participação é o aporte financeiro pelo sócio investidor a ser utilizado pela sócia ostensiva, para montagem de 01 (uma) unidade de franquia (ID 136020829). Ainda que o sócio oculto, ao aderir à Sociedade de Conta de Participação vise investir capital, garantindo lucratividade dentro de prazo determinado e o sócio ostensivo tenha oferecido ao sócio oculto atuação gerencial dos recursos e a possibilidade de rentabilidade em seu capital investido, a atuação do sócio ostensivo não pode ser tida como equiparável a fornecedor de serviço, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, de modo a caracterizar relação de consumo. Logo, e a princípio, não se pode reconhecer relação de consumo entre os sócios da Sociedade de Conta de Participação. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. SÓCIO PARTICIPANTE DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ARTIGO 991 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇAO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Como bem definido pela decisão agravada, "a relação jurídica entre a parte requerente e a pessoa de G-44 BRASIL SCP decorre de inclusão como sócio participante de sociedade, através do qual, a parte requerente aderiu à sociedade de conta em participação, da qual é sócio ostensivo a pessoa de G-44 BRASIL S/A". Sociedade em Conta de Participação prevista no art. 991 do Código Civil não pode ser compreendida como sociedade empresária, haja vista inexistência de personalidade jurídica; apenas o sócio ostensivo se obriga perante terceiros. Simples contrato de participação, o sócio ostensivo se obriga a agir como ajustado com os seus sócios ocultos ou sócio investidor na aplicação dos recursos (numerário ou bens, dentre eles direitos) que se reuniram para tal fim. Assim, ainda que o sócio oculto, ao aderir a Sociedade de Conta de Participação - SCP, vise investir capital, garantindo lucratividade dentro de prazo determinado (como alega o agravante), e o sócio ostensivo tenha oferecido ao sócio oculto atuação gerencial dos recursos e possibilidade de rentabilidade em seu capital investido na SCP, atuação do sócio ostensivo que não pode ser tida como como equiparável a fornecedor de serviço nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, de modo a caracterizar relação de consumo. Logo, não se pode reconhecer relação de consumo entre os sócios da Sociedade de Conta de Participação. Alegação de formação de grupo econômico e demonstração de que as pessoas jurídicas ostentam os mesmos sócios em seus quadros societários e atuam como grupo econômico mostra-se suficiente a admissão no polo passivo da demanda. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”. (07428860620208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 21/1/2021.) Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2022 07:57:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador